Tribunal: TJDFT
Processo: 0717954-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717954-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: LUIS CARLOS VALENTE DE ABREU SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista que o presente Conflito de Competência foi suscitado pela parte do processo, designo o Juízo suscitado (4a Vara Cível de Taguatinga) onde os autos se encontram atualmente, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações dos Juízos suscitados (4a Vara Cível de Taguatinga e Vara de Falências e Recuperações Judiciais do DF). Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2025 18:59:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora